Tribunal: TJSP
Processo: 1018575-90.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO, INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Alegação do autor de que foi contratado financiamento de veículo em seu nome – Ação julgada improcedente – Pretensão do autor, nas razões recursais, à produção de prova pericial grafotécnica – Descabimento - Autor que deixou de se manifestar sobre a contestação e documentos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO, INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Alegação do autor de que foi contratado financiamento de veículo em seu nome – Ação julgada improcedente – Pretensão do autor, nas razões recursais, à produção de prova pericial grafotécnica – Descabimento - Autor que deixou de se manifestar sobre a contestação e documentos apresentados pelo réu, tampouco especificou as provas que pretendia produzir - Ausência de comprovação de danos morais e materiais de modo a justificar a indenização pleiteada – Ação improcedente – Sentença mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Honorários advocatícios, cuja condenação foi imposta ao autor recorrente, fixados na sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais), majorados para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §11, do novo Código de Processo Civil.
RECURSO IMPROVIDO.